Tribunal: TJDFT
Processo: 0703372-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0703372-26.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: AP12 BRASAL ADMINISTRACAO DE PATRIMONIO E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, à ID 25582896, em decisão híbrida, negou seguimento e inadmitiu o recurso extraordinário, situações que ensejaram a interposição de agravo interno direcionado a esta Corte de Justiça, e agravo direcionado à Suprema Corte. Ao agravo interno foi negado provimento, considerando que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com os Temas 339 (AI 791.292) e 796 (RE 796.376), ambos da sistemática de repercussão geral (ID 28397517). No tocante ao agravo no recurso extraordinário, o STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para a observância do regime de repercussão geral quanto ao decidido nos mencionados precedentes. Em que pese a determinação da Corte Suprema, constata-se que este Tribunal de Justiça já se desincumbiu do cumprimento do regime de repetitivos, e, havendo agravo interposto com fundamento no artigo 1.042 do CPC, um novo envio dos autos ao STF revela-se medida pertinente. Assim, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014